Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NENHUM VÍCIO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM PÚBLICO. PROGRAMA HABITACIONAL CODHAB. INVIABILIDADE DE ALIENAÇÃO ANTES DA ESCRITURAÇÃO DO BEM.
1. Pela sentença recorrida, lançadas as razões de decidir conforme livre convencimento (artigos 370 e 371, CPC), suficiente a fundamentação do julgado suficiente, nenhuma aplicação de dispositivo legal revogado como alegado pelo apelante. 1.1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.320, caput do Código Civil, a extinção de condomínio é direito potestativo do condômino de bem imóvel indivisível: “A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”. 2.1. Todavia, na hipótese, sequer há que se falar em condomínio do autor e da ré/revel sobre o imóvel, mas apenas em mera detenção: afinal, trata-se de bem público, pertencente ao Distrito Federal, bem integrante de programa habitacional coordenado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB.
3. E “1. A ocupação de bem público configura mera detenção, de natureza precária, de forma que não gera direitos possessórios.” (Acórdão 1695349, 0702690-87.2022.8.07.0011, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJe: 10/05/2023.).
4. Como bem destacado em sentença, “(..) antes de ser obtido o registro da escritura do imóvel descrito na inicial em favor do autor, na condição de beneficiário do programa habitacional a que se vincula o bem, com a efetiva transferência da propriedade em seu favor. Do contrário, estar-se-ia violando dispositivo legal expresso de lei de ordem pública (art. 10 da Lei Distrital n. 3.877/2006) e expondo eventuais terceiros que quisessem adquirir os direitos em leilão ao risco de prejuízos, pois podem não conseguir a regularização posterior do imóvel perante o ente público.”
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.